Tribunal: TJMT
Processo: 1027597-09.2021.8.11.0001
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027597-09.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE ALVARENGA - CPF: 453.585.241-34 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA.
ANIMUS DIFFAMANDI
EVIDENCIADO PELO CONTEXTO QUE OS FATOS FORAM ATRIBUÍDOS AO OFENDIDO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na espécie, a matéria preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação certa e concreta se confunde com o próprio mérito da controvérsia, tendo em vista que exige a análise das mesmas hipóteses fáticas e jurídicas.

02. O contexto das imputações evidencia a presença do elemento subjetivo específico
(animus diffamandi),
suficiente para manutenção da condenação pelo crime descrito no artigo 139,
caput,
do Código Penal.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo querelado
Gilmar Ferreira de Alvarenga
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal privada n. 1027597-09.2021.8.11.0001, o condenou pela prática do crime de difamação, descrito no artigo 139 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (id. 209999954).

Nas
razões recursais
, o apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula, uma vez que, sob sua perspectiva, o Magistrado
a quo
não especificou o fato certo e concreto pelo qual o condenou. No mérito, sustenta que não restou caracterizado o
animus diffamandi
da conduta, razão pela qual pleiteia a absolvição (id. 209999961).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado
Rodolfo Coelho Ribeiro
postulou a rejeição do apelo (id. 214218826).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 214772182).

É o relatório.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol do artigo 54 do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise das teses recursais deduzidas.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelado apresentou queixa-crime em desfavor do apelante
Gilmar Ferreira de Alvarenga,
imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia e difamação, com base no seguinte contexto delineado na inicial:

“[...] O Querelante presta serviços de assessoria jurídica ao Condomínio Florais dos Lagos desde 2014, local onde o Querelado reside, desempenhando suas funções sempre de forma impessoal e profissional, e nunca tendo tido qualquer intercorrência relativa a prestação de serviços.

No dia 23/06/2021 o Querelado protocolou “Notificação Extrajudicial para fins de Desagravo – Pedido de Explicações” na administração do condomínio (Doc. 2), acompanhado do Boletim de Ocorrência nº 2021.154728 (Doc. 3), endereçando aos conselhos administrativo e consultivo do condomínio, onde faz uma série de acusações contra a pessoa deste Querelante, inclusive da prática de crimes (conforme citações do B.O.: ato violento; ameaça; filmagem/fotografia desautorizada do comunicante; danos à imagem; divulgação de imagens do comunicante).

Necessário ressaltar que o Querelante jamais teve qualquer tipo de interação com o Querelado fora do ambiente do Condomínio Florais dos Lagos, sendo que nas interações havidas no âmbito do condomínio, sempre em atendimento às solicitações do condômino e atuando como prestador de serviços do condomínio, sempre houve o devido respeito e urbanidade, sem qualquer ato de pessoalidade, ao menos por parte deste.

Ainda, necessário esclarecer que o veículo Fiat Toro, placa QCD6909, é de propriedade do Querelante, e que a Rodovia Helder Cândia é uma rota diária utilizada, pois, além de escritório profissional estar situado no Edifício The Point (em frente à trincheira no início da Rodovia Helder Cândia), é proprietário de imóvel no Condomínio Florais do Valle, que passa por obras desde janeiro/21, fazendo tal percurso (escritório x Florais do Valle) ao menos 1 vez ao dia, além da reunião semanal no próprio Florais dos Lagos em cumprimento às obrigações enquanto prestador de serviços, contudo, repete-se, nunca houve qualquer interação do Querelante com o Querelado fora do ambiente do condomínio e em tal via, onde o Querelado indica como “local do fato”.

[...]

Veja que todos os questionamentos da Interpelação Extrajudicial são relativos às acusações do Querelado. A Interpelação foi recebida pelo Querelado no dia 06/07/2021 (íntegra da Interpelação e comprovante de entrega anexos – Doc. 4).

Todavia, ao invés de esclarecer a origem e os detalhes de suas acusações, o Querelado se contradisse com a própria notificação protocolada em 23/06/2021 (Doc. 2), e se restringiu a dizer que sua narrativa no Boletim de Ocorrência nº 2021.154728 (Doc. 3) era verdadeira, como se vê na “CONTRA INTERPELAÇÃO” recebida por este Querelante em 09/07/2021 (Doc. 5).

Ainda, após ser interpelado extrajudicialmente, o Querelado enviou nova notificação extrajudicial ao condomínio, protocolada em 07/07/2021, onde reitera suas acusações contra o Querelante (Doc. 6).

Veja, Excelência, que além de imputar crimes ao Querelante sem qualquer fundamento e/ou elemento probatório, frutos de sua imaginação, o Querelado faz questão de fazer tais acusações à terceiros (conselho consultivo e administrativo do condomínio tomador dos serviços deste Querelante), com o único intuito de prejudica-lo (o que fica evidente ao final da narrativa do Querelado no B.O. nº 2021.154728, onde se mostra incomodado pelo valor dos honorários recebidos pela prestação de serviços).

A citada notificação e o respectivo B.O. nº 2021.154728, portanto, consubstanciam-se em prova eficaz e cabal dos crimes em que incorre o Querelado e demonstra o seu real objetivo, qual seja, prejudicar a vítima em seu ambiente de trabalho, maculando sua honra e sua imagem junto aos seus tomadores de serviços e condôminos do local onde presta serviços.

Cabe repetir que são absolutamente inverídicas e desmotivadas as imputações lançadas pelo Querelado, o que se comprova diante da ausência de qualquer fundamento e/ou elemento probatório apresentado pelo Querelado e pelo próprio teor de sua resposta (Doc. 5).

Tais fatos ensejaram o requerimento de instauração de Inquérito Policial pelo Querelante por meio do Boletim de Ocorrência nº 2021.174439 (Doc. 7), procedimento que não foi ainda concluído. Todavia, é certo que o Inquérito Policial não se mostra indispensável para a apresentação de QueixaCrime, principalmente se demonstrados, como de fato se demonstra, os indícios de autoria e provas da materialidade do ilícito atribuído ao Querelado [...]”
(id. 210000221 – Pág. 1/4).

Devidamente processada e instruída a ação penal, sobreveio a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do crime de difamação.

Irresignado, o recorrente requer, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da sentença, porquanto, em sua ótica, não teria imputado fato certo e concreto a ensejar a responsabilização criminal. No mérito, postula sua absolvição, sob o pretexto de que a conduta é atípica, uma vez que não agira com a presença do
animus diffamandi
.

De antemão, registra-se que a preliminar arguida pelo recorrente se confunde com o próprio mérito da controvérsia, haja vista que ambas as alegações, em essência, questionam elementares do tipo penal e a fundamentação utilizada no édito condenatório.

A preliminar de nulidade impugna a ausência de especificidade dos fatos que levaram à condenação, enquanto a argumentação meritória combate a existência dos elementos necessários para a tipificação do crime.

Assim, ambas as arguições possuem o mesmo cerne, eis que demandam a análise da conduta do recorrente, se ela pode ou não ser considerada típica e se ela foi corretamente avaliada pelo Juízo sentenciante, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

Pois bem.

O exame acurado dos autos revela que as teses recursais deduzidas não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
.

A causa de pedir declinada na exordial reside na assertiva de que o apelante, residente do condomínio Florais dos Lagos, de maneira infundada e maliciosa, formulou graves acusações em desfavor do apelado, o qual presta serviços de assessoria jurídica ao referido condomínio.

Além disso, salienta que as imputações foram comunicadas aos conselhos administrativo e consultivo do condomínio, de forma a causar danos à imagem e à atuação profissional do apelado.

As acusações elaboradas pelo apelante estão retratadas no Boletim de Ocorrência n. 2021.154728 e na
“Notificação Extrajudicial para fins de Desagravo – Pedido de explicações”
, esta última encaminhada aos conselhos do condomínio.

No boletim de ocorrência, o apelante, que é Policial Rodoviário Federal, traz a narrativa de que enquanto praticava atividades físicas na Avenida Helder Cândia, nesta urbe, observou a aproximação de um veículo desconhecido. Devido a experiências anteriores, preparou-se para uma possível ameaça e constatou que, ao olhar para dentro do veículo, uma pessoa estava o fotografando ou o filmando (id. 210000224).

O apelante afirma que memorizou a placa do veículo e a checou no sistema da Polícia Rodoviária Federal, descobrindo que o automóvel pertencia ao apelado, advogado do condomínio onde reside (id. 210000224).

Ainda, a narrativa constante no boletim de ocorrência sugere que o apelado teria agido de forma invasiva e potencialmente suspeita, o que revelaria um comportamento inadequado, especialmente em virtude da condição que ocupa de representante jurídico do condomínio (id. 210000224).

Por meio da
“Notificação Extrajudicial para fins de Desagravo – Pedido de Explicações”
, o apelante solicita aos conselhos do condomínio que sejam adotadas providências em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n. 2021.154728, reverberando, ainda, que estaria sendo vítima de ameaça (id. 210000223).

As medidas solicitadas pelo apelante ao condomínio consistiam em
“Pedido de explicações formais ao referido advogado, HAJA VISTA FIGURAR COMO ADVOGADO DESSE CONDOMÍNIO, e cessamento imediato de tal conduta, sob pena de ajuizamento da competente ação de responsabilidade”
(sic)

, bem como
“ENCAMINHAR AS EXPLICAÇÕES E AS CONDUTAS ADOTADAS POR ESSE CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO A SITUAÇÃO RELATADA”
(sic) (id. 210000223).

Em decorrência dessas afirmações, o querelante interpelou extrajudicialmente o querelado, para que este respondesse a uma série de questionamentos a respeito das acusações feitas por este (id. 210000225).

A título de conhecimento, observam-se as indagações apresentadas:

“1. Qual o exato ponto da Rodovia Helder Candia em que teriam ocorrido os fatos alegados pelo interpelado? 2. Qual o sentido em que o interpelado caminhava? 3. Qual o sentido em que o veículo trafegava? 4. O que o interpelado quis dizer ao mencionar que “observei o condutor de um veículo que se aproximou de mim”? O veículo foi lançado em sua direção? Como ocorreu a alegada aproximação? 5. Qual o motivo de o interpelado ter se preparado para “algum tipo de ato violento”? 6. O que o interpelado quis dizer ao afirmar que “apesar da minha profissão, não possuo o hábito de correr portando minha arma”? 7. Se o interpelado estivesse portando sua arma, teria a sacado? Se sim, teria atirado? 8. O interpelado possui acesso irrestrito ao sistema da PRF, mesmo fora de seu horário de serviço? 9. O interpelado possui o hábito de acessar o sistema da PRF fora de seu horário de serviço para interesses particulares? 10.De que forma foi praticado o alegado crime de ameaça contra o interpelado? 11.Qual(is) foi(foram) o(s) suposto(s) ato(s) praticado(s) que fora(m) interpretado como ameaça ao interpelado? 12.Quando o interpelado diz que “vi que havia uma pessoa me fotografando ou filmando. Essa pessoa não parou, filmou e foi embora”, como se deu tal filmagem? 13.O veículo estava parado ou em movimento? 14.O condutor estava sozinho ou acompanhado? 15.O interpelado já soube da existência de qualquer imagem/gravação de sua pessoa captada na ocasião do fato narrado? Se sim, qual(is)? 16.O interpelado já soube da existência de qualquer imagem/gravação de sua pessoa que atribui ter sido captada pelo interpelante? Se sim, qual(is)? 17.O interpelado já teve acesso a qualquer imagem/gravação de sua pessoa que atribui ter sido captada pelo interpelante? Se sim, qual(is)? 18.O interpelante já deixou de atender alguma solicitação formulada pelo interpelado ao Condomínio Florais dos Lagos enquanto prestador de serviços do condomínio? Se sim, qual(is)? 19.O interpelante já se dirigiu alguma vez ao interpelado de forma desrespeitosa, agressiva e/ou ameaçadora? Se sim, descreva a ocasião. 20.O interpelado utilizou de seu acesso privilegiado ao sistema da PRF para acessar informações e dados pessoais do interpelante? 21.Quais pesquisas sobre o interpelante o interpelado realizou por meio dos acessos privilegiados ao sistema da PRF?”
(id. 210000226).

O recorrente, ao responder a interpelação, se limitou a asseverar que a notificação foi encaminhada ao condomínio e não ao apelado, motivo pelo qual não lhe caberia quaisquer explicações. Em arremate, afirmou que os fatos narrados no boletim de ocorrência e na notificação seriam verdadeiros, inexistindo razões para se retratar (id. 210000227).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante salientou que em momento algum pretendeu manchar a imagem do apelado, de forma que os procedimentos adotados (registro do boletim de ocorrência e notificação ao condomínio) se destinavam unicamente a garantir a sua segurança e de sua família, tendo em vista que, dado ao cargo de Policial Rodoviário Federal que exerce, se sentira ameaçado com as supostas filmagens realizadas pelo apelado (id. 209998492).

Também, reforçou que não tinha a obrigatoriedade de responder os questionamentos feitos pelo apelado na interpelação extrajudicial, haja vista que as circunstâncias já haviam sido esclarecidas no próprio boletim de ocorrência, além de que algumas perguntas sequer eram possíveis de serem respondidas. Registrou que, até onde tem conhecimento, as eventuais imagens feitas pelo apelado não foram divulgadas em nenhum canal de comunicação (id. 209998492).

Quanto ao querelante, houve a dispensa de sua oitiva pela parte contrária.

Inicialmente, consigna-se que o delito de difamação consiste na atribuição a alguém de um fato desonroso, mas não descrito como crime, e sua consumação exige a presença do elemento subjetivo específico do
animus diffamandi
, isto é, a vontade consciente de causar dano à reputação do ofendido perante a sociedade.

Ademais, é necessário que o fato imputado seja determinado, pois a imputação vaga, imprecisa ou indefinida não caracteriza o intento difamatório.

Dessa forma, a análise do contexto probatório revela que o apelante agiu com o intuito de causar dano à imagem e à reputação profissional do apelado, tendo em vista a descrição dos eventos no Boletim de Ocorrência n. 2021.154728, no qual há a imputação de uma conduta invasiva e potencialmente inadequada, além de desproporcional à situação relatada.

A sugestão, de que o apelado, na condição de advogado do condomínio, estaria envolvido em um comportamento suspeito, macula a honra objetiva deste.

A comunicação dessas alegações aos conselhos administrativo e consultivo do condomínio demonstra uma intenção clara de amplificar o impacto negativo das acusações, uma vez que ao divulgar tais imputações aos referidos órgãos administrativos, o fez com o objetivo de atingir a reputação profissional do apelado no ambiente em que ele exerce suas funções.

O que se constata é que os fatos foram relatados pelo apelante de forma exagerada e alarmista, o que revela o intuito difamatório e prejudicial à reputação do apelado.

A descrição de uma simples filmagem ou fotografia, que, aliás, não fora comprovada, como uma potencial ameaça à segurança do apelante e de sua família, ainda que seja Policial Rodoviário Federal, demonstra a desproporcionalidade da acusação.

Nesse timbre, o recorrente ao fazer um paralelo de episódios violentos que vivenciou enquanto agente policial com as hipotéticas filmagens realizadas pelo apelado, certamente configura o propósito excessivo e exagerado das ilações, o que é apto o suficiente a desonrar a imagem do apelado.

Soma-se isso as respostas evasivas do apelante à interpelação extrajudicial. Ao se recusar em fornecer explicações minimamente pertinentes e afirmar que não tinha a obrigação de responder aos questionamentos, fica evidenciado que em momento algum houve a intenção de esclarecer a situação, mas sim a de perpetuar a suspeita e a imagem negativa do apelado.

A postura adotada, por conseguinte, atesta a falta de interesse em resolver a questão de maneira transparente.

Ademais, para a resolução da presente demanda, pouco importa se houve ou não a alegada filmagem, de forma que, para a configuração do delito tipificado no artigo 139,
caput
, do Código Penal, basta a intenção deliberada de manchar a honra do apelado, a qual é evidenciada, no caso dos autos, pelo contexto e pela forma que se deram acusações, extraídas de documentos sequer impugnados pelo apelante.

Nesta linha intelectiva, conclui-se que o recorrente agiu com a intenção de difamar o apelado, uma vez que a descrição exagerada dos fatos, a comunicação dessas alegações aos conselhos do condomínio que o apelado presta serviços de assessoria jurídica e a recusa de prestar esclarecimentos confirmam a presença do
animus diffamandi
.

A rigor, este Sodalício se posiciona no sentido de reconhecer a presença do elemento subjetivo específico e, por conseguinte, a consumação do crime de difamação em situações semelhantes, como se destaca pelo seguinte aresto:

“[...] Ficando suficientemente comprovada nos autos a imputação falsa de fatos definidos como crime, bem como a atribuição de fatos ofensivos a reputação do querelante todos devidamente respaldados por prova documental e confirmados em juízo pelas testemunhas presenciais, não há falar em absolvição quanto aos delitos de calúnia e difamação”
(TJMT, 0006592-08.2013.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Destarte, verificada a presença do
animus diffamandi,
deve ser mantida incólume a sentença proferida, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 139,
caput,
do Código Penal.

Ante ao exposto
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024